Tribunal: TJSP
Processo: 2045304-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição em face do não julgamento ao agravo interno interposto – Inocorrência – Agravo Interno julgado sob. no 2045304-90.2020.8.26.0000/50000, julgando improvido o presente recurso – Alegação de omissão no que tange a não apreciação do recurso – Impossibilidade – Recurso julgado – Decisão mantida – Embargos rejeitados.